Tribunal: STJ
Processo: 0719981-65.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813305 - DF (2024/0468847-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS GUSTAVO LOPES LIMA
ADVOGADO
: JONNAS MÁRRISSON SILVA PEREIRA - DF032278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal local indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
considerando a renda do agravante incompatível com a alegada
hipossuficiência econômica, e a decisão foi mantida com base
na necessidade de comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça, com base na análise do
conjunto fático-probatório, pode ser revista em sede de recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. A revisão do entendimento do Tribunal local sobre a
hipossuficiência econômica do agravante demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49696216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a131b2d-7938-4615-a13b-b6bbd4b83142

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a131b2d-7938-4615-a13b-b6bbd4b83142

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813305 - DF (2024/0468847-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS GUSTAVO LOPES LIMA
ADVOGADO
: JONNAS MÁRRISSON SILVA PEREIRA - DF032278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal local indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
considerando a renda do agravante incompatível com a alegada
hipossuficiência econômica, e a decisão foi mantida com base
na necessidade de comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça, com base na análise do
conjunto fático-probatório, pode ser revista em sede de recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. A revisão do entendimento do Tribunal local sobre a
hipossuficiência econômica do agravante demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA49386209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:35
Código de Controle do Documento: 31b77113-9b3b-4ecd-a034-ab79f3cdacfc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Carlos Gustavo
Lopes Lima contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta que o acórdão
recorrido violou os arts. 98 e 99,
o, do Código de Processo Civil.
§ 2
Alega que: "estando o Recorrente passando por dificuldades
financeiras, não reunindo condições para suportar no momento as custas inerentes
ao processo de origem, requer e reitera a Vossa Excelência, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, conforme declaração em anexo, tendo em vista não
poder suportar as despesas referidas, sem prejuízo de sua subsistência" (e-STJ fl.
139).
Argumenta que: "Cumpre salientar que o Recorrente juntou aos autos
farta documentação necessária e suficiente que demonstram que apesar de seu
rendimento ser ligeiramente superior à média da população, faz jus ao benefício
tendo em vista suas despesas obrigatórias e recorrentes. Essas despesas impedem
que o Agravante possa arcar com as custas do processo sem que seja afetada a sua
sobrevivência e de sua família" (e-STJ fl. 150).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-STJ fls. 149-
150).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o referido
óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (e-STJ fls. 111-113):

Por sua vez, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o
indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado
à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos
antes do indeferimento. Vejamos:
Documento eletrônico VDA49386209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:35
Código de Controle do Documento: 31b77113-9b3b-4ecd-a034-ab79f3cdacfc

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido da
necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para o
deferimento da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera
declaração de hipossuficiência:
(...).
No caso em tela, a decisão esclareceu que considerando a renda
bruta do agravante de mais de dezenove mil reais e a líquida, de mais
de dez mil reais, não há demonstração da hipossuficiência alegada.
Assim, ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência
econômica, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu o
pedido de concessão do efeito suspensivo.

Nesse contexto, constato que a revisão do entendimento proferido pelo
Tribunal local de indeferimento do pleito de gratuidade de Justiça
à parte agravante demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos
no processo, de modo que o recurso especial demanda a incidência da Súmula 7 do
STJ. A propósito confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E
ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA
ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que
Documento eletrônico VDA49386209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:35
Código de Controle do Documento: 31b77113-9b3b-4ecd-a034-ab79f3cdacfc

infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83
/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar,
atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu
haver elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
9/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
A
ENUNCIADO
SUMULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem
presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento
para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de
hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos
autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da
parte. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.800.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
1/7/2021

No mais, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, a orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de que seu
deferimento "depende cumulativamente dos requisitos do
e do
fumus boni iuris
, além da prévia admissão do recurso especial pela Corte de
periculum in mora
Documento eletrônico VDA49386209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:35
Código de Controle do Documento: 31b77113-9b3b-4ecd-a034-ab79f3cdacfc

origem. A ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a pretensão cautelar"
(STJ, AgInt na Pet 11541/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe
).
14/10/2016
Assim, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso ora
interposto.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos
autos de agravo de instrumento que atacou decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:35
Código de Controle do Documento: 31b77113-9b3b-4ecd-a034-ab79f3cdacfc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.305 / DF
Número Registro: 2024/0468847-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07078275220248070020 07199816520248070000 7078275220248070020 7199816520248070000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS GUSTAVO LOPES LIMA
ADVOGADO
: JONNAS MÁRRISSON SILVA PEREIRA - DF032278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49658590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:19
Código de Controle do Documento: a3570c52-6892-406f-8676-cdf81354c0c9

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:19
Código de Controle do Documento: a3570c52-6892-406f-8676-cdf81354c0c9